Tribunal: TJES
Processo: 0052647-14.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052647-14.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA PEREIRA GARCIA e outros

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

2.
A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

3.
Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

4.
Não há como acolher

o pedido do reconhecimento de ilegalidade dos juros moratórios, uma vez que, de acordo com a prova pericial realizada em juízo, não foi juntado aos autos do processo documento com estas informações, de forma que a autora não comprovou a cobrança de percentual superior a 1% (um por cento).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0052647-14.2013.8.08.0035

APELANTE:
VALERIA PEREIRA GARCIA

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença proferida nos autos da
ação de consignação em pagamento c/c revisional
, que julgou
que julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (enunciado 297).

Dito isso, passo ao exame da suposta (i)legalidade das taxas de juros pactuadas entre as partes.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”
1

Nesse sentir, a natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, o custo da captação dos recursos no local e época contratados, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Espelha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a arguição de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, ou mesmo em sede de reconvenção, com o objetivo de desconstituir a mora. 2.
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190134441, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.
2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. -
E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. - Não existindo elementos em contrário e em se tratando a apelada de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de pobreza por ela firmada, não se podendo cogitar da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, em especial quando a ação ajuizada tem como objetivo reduzir dívida bancária. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130106650, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

A simples leitura do recurso de apelação revela que a recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela parte autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ser aplicada ao caso.

Não há referência à taxa de juros que considera abusiva no contrato, notadamente quando não houve indicação sequer de qual percentual teria sido aplicado; inexiste informação de qual foi a média praticada pelo mercado no período correlato, e nem menção a qual índice de juros pretende que incida na espécie.

Sendo assim, é firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

7.
A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
[...] incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140144444, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO GERAL E IRRESTRITA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ÍNDICES SUPOSTAMENTE IRREGULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples leitura do recurso de apelação revela que a parte recorrente pautou sua pretensão na alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados pela autora, sem indicar concretamente qual a taxa supostamente abusiva, nem qual deveria ter incidido no caso.
2. A jurisprudência é firme ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Segunda Câmara Cível. Apelação nº 5010851-73.2022.8.08.0024. Relatora Juíza Paula Cheim Jorge. Data: 19/07/2023)

E ainda que assim não o fosse, do contrato entabulado entre as partes em fevereiro de 2013, extrai-se que os encargos financeiros eram de
12,95 %
(doze virgula noventa e cinco) ao mês.

Nesse jaez, conforme o laudo pericial que se baseou no sítio eletrônico do Banco Central (fls. 152)
,
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato em fevereiro de 2013,
era 2,90 %

a.m
. (dois virgula noventa).

Ora, do exposado supra, vê-se que as taxas avençadas pelos litigantes, em que pese sejam maiores do que as praticadas no mercado, não são hábeis, por si só, a configurar a abusividade, de modo que, inexistindo qualquer outra peculiaridade ao caso capaz de demonstrar o caráter abusivo destas, de rigor a rejeição da tese defendida no articulado recursal.

Confrontando-se as informações acima, conclui-se que deve ser mantida a taxa pactuada entre as partes, não havendo a disparidade e abusividade alegada pela apelante no período de adesão a avença.

Quanto a desconstituição da mora, “
a jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170033799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Assim, diante da inexistência de ilegalidade da taxa de juros aplicada, resta prejudicada a pretensão da apelante quanto a descaracterização da mora.

Por fim, quanto ao pedido do reconhecimento de ilegalidade dos juros moratórios, da mesma forma, não vejo como acolher, uma vez que, de acordo com a prova pericial realizada em juízo, não foi juntado aos autos do processo documento com estas informações, de forma que, tal como sustentado na r. sentença objurgada,
“[...]
não comprovou a autora a cobrança de percentual superior a 1% (um por cento), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser declarada”
(fl. 175-verso).

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Em razão do improvimento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade, consoante art. 98, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.